Tribunal: TJMT
Processo: 0001067-33.2005.8.11.0037
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001067-33.2005.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GALVANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS S.A. - CNPJ: 00.546.997/0001-80 (EMBARGANTE), MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS - CPF: 591.585.906-25 (ADVOGADO), MARIA LUIZA DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 798.077.639-91 (EMBARGADO), MARCIO ROBERTO BITELBRON - CPF: 457.450.309-25 (ADVOGADO), FERNANDO RAMOS BITELBRON - CPF: 006.852.780-26 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO COMPASSI BRUN - CPF: 024.748.850-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – OMISSÃO EM RELAÇÃO À APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Na hipótese de omissão no acórdão embargado, devem ser acolhidos os embargos de declaração para corrigir o vício elencado no artigo 1.022 do CPC.

“(...) A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não é automática, sendo necessária a análise, em cada caso concreto, acerca da configuração da manifesta inadmissibilidade ou da evidente improcedência do recurso para autorizar sua imposição. 3. Embargos de declaração acolhidos, apenas para afastar a multa do § 4o do art. 1.021 do CPC”
(EDcl no AgInt no ARE no RE nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.152.447/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
0001067-33.2005.8.11.0037

EMBARGANTE: GALVANI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS S.A.

EMBARGADA: MARIA LUIZA DE MELLO OLIVEIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GALVANI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS S.A.
para sanar omissão em acórdão de desprovimento ao
agravo interno interposto por
MARIA LUIZA DE MELLO OLIVEIRA
contra decisão de provimento ao apelo interposto pela ora embargante, a fim de anular a sentença e determinar o encaminhamento dos autos ao Juízo de origem, para regular prosseguimento da demanda.

A embargante menciona que por unanimidade, esta Egrégia Câmara desproveu o agravo interno interposto pela ora embargada, o que se enquadra na hipótese de aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões as embargadas pugnam pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

De fato, no relatório do acórdão embargado constou:

“
Em contrarrazões a agravada pugna pelo desprovimento do recurso e condenação da agravante ao pagamento da
multa prevista no artigo 1.021, §4° do Código de Processo Civil
.
”

Passo a sanar a omissão.

É assente na jurisprudência do Eg. STJ que, para
aplicação do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, a orientação é de que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, impondo-se a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso (AgInt no REsp n. 1.966.693/SE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)
.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DE ICMS-ST. CABIMENTO. CREDITAMENTO QUE INDEPENDE DA TRIBUTAÇÃO NA ETAPA ANTERIOR. CUSTO DE AQUISIÇÃO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VII - Agravo interno improvido”
(AgInt no REsp n. 2.046.525/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 13/6/2023.)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 2. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não é automática, sendo necessária a análise, em cada caso concreto, acerca da configuração da manifesta inadmissibilidade ou da evidente improcedência do recurso para autorizar sua imposição. 3. Embargos de declaração acolhidos, apenas para afastar a multa do § 4o do art. 1.021 do CPC”
(EDcl no AgInt no ARE no RE nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.152.447/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

Ademais, não ficou evidente que as agravantes interpuseram o agravo interno com intuito abusivo ou protelatório.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos para sanar a omissão e indeferir a aplicação de multa do
artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024